Tribunal: STF
Processo: HC 236453
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de AMARILDO DE BIAGGIO GRUPIONI apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2304862-04.2023.8.26.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso cautelarmente e posteriormente denunciado pela prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (arts. 180, caput, e 311, caput, c/c o art. 69, todos do Código Penal), conforme a narrativa fática a seguir transcrita (e-STJ fls. 106/108):



    Segundo se observa da segura análise das provas coligidas ao procedimento preliminar, entre a noite do dia 05 e a madrugada do dia 06 de novembro de 2023, na Estrada Municipal nº 12, Lote 140, Fazenda Boa Sorte, Bairro Maria Lacerda, no município de Restinga, SP, nesta comarca, AMARILDO DE BIAGGIO GRUPIONI, qualificado às fls. 08, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um trator, marca Valtra, Modelo BM 85, sem placa e chassi, ano 2007, avaliado em R$ 162.168,00 (cento e sessenta e dois mil, cento e sessenta e oiro reais), conforme auto de fls. 69, que estava na posse e foi subtraído da vítima Ricardo Alexandre Calegaro.



    Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima indicados, AMARILDO DE BIAGGIO GRUPIONI, qualificado às fls. 08, suprimiu sinal identificador de veículo automotor, ao lixar a plaqueta em que constam o modelo e número de série do trator acima indicado.



    Apurou-se que, entre a noite do dia 05/11/2023 e a madrugada do dia 06/11/2023, o trator marca Valtra, Modelo BM 85, ano 2007, que é alugado pela vítima, foi subtraído da Usina Carolo, situada na zona rural do município de Pontal, SP.



    Posteriormente ao furto, o denunciado recebeu e ocultou o trator em seu imóvel, plenamente ciente de sua origem ilícita, o que se constata do fato dele ser agricultor e ter conhecimento acerca do elevado valor de um veículo como o receptado, assim como por ter providenciado rapidamente a retirada das latarias laterais e da bateria do veículo.



    Como se não bastasse, logo após se apossar do bem, AMARILDO suprimiu sinal identificador do veículo, qual seja, a plaqueta de identificação, em que são indicados dados relativos ao modelo e número de série do veículo, lixando-a, com o que violou meio legítimo de proteção da autenticidade de sinal identificador de veículo automotor. 



    Apurou-se que, no dia 06/11/2023, por volta das 06h00, um funcionário da vítima chegou para trabalhar e notou que o veículo havia sido subtraído da Usina, tendo observado que a bateria de um caminhão havia sido retirada e instalada no trator.



    Ocorre que o veículo possui rastreador e, através de monitoramento, foi constatado que estava sendo deslocado entre os municípios de Batatais e Franca, fato informado à Polícia Militar, cujos integrantes se deslocaram para a Fazenda Boa Sorte, no município de Restinga, local que coincide com o trajeto que lhes foi noticiado.



    Ao chegar no local dos fatos, os militares visualizaram de imediato o trator estacionado no imóvel de AMARILDO e, durante buscas efetuadas no interior da casa do denunciado, foram encontradas duas peças laterais retiradas do motor do trator subtraído e a bateria que nele foi instalada, a qual se encontrava dentro de um veículo Monza pertencente ao denunciado. Como se não bastasse, foi localizada uma arma de fogo, cuja posse ilícita será objeto de investigação em autos apartados, eis que ainda não confeccionado laudo pericial.



    Assim, certo é que o denunciado recebeu e ocultou o bem acima mencionado, tendo plena ciência de sua origem ilícita, assim como procedeu à supressão de sinal identificador do veículo automotor.



    O Tribunal de origem denegou a ordem, nos termos da ementa de e-STJ fl. 113:



    HABEAS CORPUS - Receptação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho fundamentado de forma suficiente - Prisão domiciliar - Incabível - Ordem denegada.



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea.



    Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão. Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.



    Argumenta que o paciente faz jus à prisão domiciliar, por se encontrar extremamente debilitado por motivo de doença grave, a qual acarretou ‘inúmeras cirurgias de hérnia umbilical e inguinal [em que] TEVE COMPLICAÇÕES E ESTÁ AGUARDANDO NOVA CIRURGIA, POIS TEVE COMPLICAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS [...] RISCO DE ESTRANGULAMENTO DO INTESTINO’ (e-STJ fl. 7).



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa ou, ainda, pela prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Isso, porque, segundo consta no acórdão ora impugnado, o tratamento médico pode ser realizado no estabelecimento em que o paciente está custodiado (eSTJ fl. 116), circunstância que, em uma análise perfunctória e não exauriente, não autoriza a substituição pela prisão domiciliar.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 4).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar.



    Caso assim não se entenda, desde já postula também a concessão da liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão é a ultima ratio a ser seguida pelo julgador ou a aplicação de prisão domiciliar em favor Paciente, pois o mesmo atende os requisitos exigidos no ART. 318, III E V DO CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator